Tribunal: CARF
Processo: 13896.900790/2010-10
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANDREA VIANA ARRAIS EGYPTO
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-11-06
Data de publicação: 2025-12-11

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13896.900790/2010-10
ACÓRDÃO
1002-004.022 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
7 de novembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
MAMORÉ MINERACAO E METALURGIA LTDA.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2004
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. HOMOLOGAÇÃO TÁCITA RECONHECIDA.
Nos termos do artigo 74 da Lei no 9.430/1996, § 5o, o prazo para
homologação da compensação declarada pela sujeito passivo será de 5
(cinco) anos, contado da data da entrega da declaração de compensação.
ESTIMATIVAS COMPENSADAS E POSTERIORMENTE INCLUÍDAS NO
PROGRAMA DE PARCELAMENTO COMPÕEM O SALDO NEGATIVO.
Súmula CARF no 177: Estimativas compensadas e confessadas mediante
Declaração de Compensação (DCOMP) integram o saldo negativo de IRPJ
ou CSLL ainda que não homologadas ou pendentes de homologação.
(Vinculante, conforme Portaria ME no 12.975, de 10/11/2021, DOU de
11/11/2021).
NÃO COMPROVAÇÃO DA EFETIVA RETENÇÃO NA FONTE DO IMPOSTO DE
RENDA.
Embora a prova do imposto de renda retido na fonte não se faça
exclusivamente por meio do comprovante de retenção emitido em seu
nome pela fonte pagadora dos rendimentos, a empresa não juntou aos
autos prova suficiente da efetiva retenção.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
ao Recurso Voluntário para acatar parcialmente a compensação declarada, até o limite do crédito
reconhecido.

Fl. 360
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-004.022 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13896.900790/2010-10
2
Assinado Digitalmente
Andréa Viana Arrais Egypto – Relator

Assinado Digitalmente
Ailton Neves da Silva – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Andréa Viana Arrais Egypto,
Luís Ângelo Carneiro Baptista, Maria Angelica Echer Ferreira Feijó, Ricardo Pezzuto Rufino, Rita
Eliza Reis da Costa Bacchieri, Ailton Neves da Silva (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de recurso voluntário interposto contra decisão proferida pela DRJ que, por
unanimidade de votos, julgou improcedente a manifestação de inconformidade.
O presente processo versa sobre a análise do PER/DCOMP no
34236.25989.260705.1.2.02-3277, no qual a Recorrente indicou crédito decorrente de Saldo
Negativo de IRPJ, para compensar débito próprio.
O Despacho Decisório eletrônico no 048922318 (fl. 33), emitido em 04/04/2013,
não homologou a compensação efetuada pelo sujeito passivo, por entender que a soma das
parcelas do crédito é insuficiente para a comprovação da quitação do imposto devido.
A contribuinte apresentou Manifestação de Inconformidade (fls. 02/08), onde
afirma a existência do Saldo Negativo declarado, indica os documentos anexados; requer a
homologação do seu direito creditório.
A 3a Turma da DRJ/BHE, por unanimidade de votos, julgou improcedente a
Manifestação de Inconformidade, conforme Acórdão n.o 02-86.332 (fls. 204/209).
A Contribuinte tomou ciência do Acórdão da DRJ, por meio de sua Caixa Postal em
20/02/2019 (fl. 284) e, inconformada com a decisão prolatada, em 21/03/2019, apresentou
Recurso Voluntário (fls. 288/299), onde faz um breve relato dos fatos e alega o seguinte:
 Todas as estimativas do ano de 2004, objeto de DCOMPs em discussão
administrativa, foram extintas mediante pagamento com os benefícios do
parcelamento da Lei 11.941/09, já consolidado;
 O IRRF no valor de R$ 178.946,78, em relação a aplicações financeiras, está
comprovado pela contabilidade da Recorrente. A ausência de entrega de
Fl. 361
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-004.022 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13896.900790/2010-10
3
DIRF pela instituição financeira não tem o condão de prejudicar o direito
creditório pleiteado, por força da verdade material;
 Ocorreu a homologação tácita de 46 DCOMPs (das 67 em discussão), cujos
débitos originários perfazem o valor de R$ 590.696,93;
 Os dois fundamentos pelos quais a DRJ manteve a não homologação da
compensação (extinção de estimativas compensadas só se deu com a
consolidação do Refis, em data posterior ao envio do PER; parte do IRRF não
comprovado) não devem prevalecer.

É o Relatório.

VOTO
Conselheiro Andréa Viana Arrais Egypto, Relator

Juízo de admissibilidade
O Recurso Voluntário foi apresentado dentro do prazo legal e atende aos requisitos
de admissibilidade, portanto, dele tomo conhecimento.

Homologação Tácita
A Recorrente apresentou pedido de restituição, PER 34236.25989.260705.1.2.02-
3277, entregue em 26/07/2005, em que foram vinculadas Declarações de Compensação (DCOMPs
vinculadas na e-fls. 63 a 75), entregues entre 03/08/2005 e 10/11/2008.
Ocorre que o prazo para a autoridade tributária proceder ao exame da
compensação declarada é de 5 anos da transmissão da DCOMP, findo o qual ocorre a
homologação tácita da compensação, nos termos dispostos no §5o do art. 74 da Lei n° 9.430/96,
abaixo transcrito:

Art. 74. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive os judiciais com trânsito em
julgado, relativo a tributo ou contribuição administrado pela Secretaria da Receita
Federal, passível de restituição ou de ressarcimento, poderá utilizá-lo na
compensação de débitos próprios relativos a quaisquer tributos e contribuições
administrados por aquele Órgão.
Fl. 362
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-004.022 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13896.900790/2010-10
4
§ 1 A compensação de que trata o caput será efetuada mediante a entrega, pela
sujeito passivo, de declaração na qual constarão informações relativas aos
créditos utilizados e aos respectivos débitos compensados.
§ 2 A compensação declarada à Secretaria da Receita Federal extingue o crédito
tributário, sob condição resolutória de sua ulterior homologação.
[...]
§ 5 O prazo para homologação da compensação declarada pela sujeito passivo
será de 5 (cinco) anos, contado da data da entrega da declaração de
compensação.

Ressalta-se que o contribuinte foi cientificado do despacho decisório em
16/04/2013 (e-fl. 60). Dessa forma, as DCOMPs entregues antes de 16/04/2008 estão
homologadas tacitamente. As entregues posteriormente não estão homologadas.
Assim, deve ser declarado extinto o crédito tributário informado nas DCOMPs
apresentadas antes de 16/04/2008.

Mérito
A Recorrente se contrapõe aos fundamentos pelos quais a DRJ manteve a não
homologação da compensação.
No que concerne às estimativas, de acordo com a decisão recorrida, não foi
localizado qualquer pagamento destinado a extinção do IRPJ-Estimativa para o AC de 2004 até a
data da apresentação da DCOMP – 26/07/2005. Contudo, constatou-se que tais estimativas foram
declaradas em diversas DCOMP`s, todas elas NÃO HOMOLOGADAS.
Afirma a decisão de piso que, embora a contribuinte tenha apresentação de
manifestação de inconformidade quanto à não homologação destas DCOMP`s, desistiu
formalmente dos litígios, inserindo integralmente os débitos declarados nestes documentos em
PROGRAMA DE PARCELAMENTO DE DÉBITOS. A desistência dos litígios ocorreu entre
dezembro/2009 e fevereiro/2010, e a consolidação dos débitos ocorreu em 27/11/2009. O
documento à fl. 47 indica que o valor consolidado foi quitado através de pagamento e
compensação de prejuízos fiscais. Contudo, esta extinção ocorreu em data posterior à
apresentação da DCOMP (26/07/2005) e que os requisitos de liquidez e certeza quanto ao crédito
utilizado em DCOMP devem estar preenchidos ou satisfeitos quando da transmissão.
Pois bem.
Assiste razão à contribuinte no presente ponto. É defeso ao Fisco a glosa de
parcelas de saldo negativo relativas às estimativas que foram objeto de compensações não
homologadas (ou homologadas parcialmente), uma vez que a declaração de compensação
Fl. 363
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-004.022 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13896.900790/2010-10
5
constitui confissão de dívida (§ 6o do art. 74 da Lei no 9.430, de 1996) e os próprios débitos
confessados em DCOMP, poderão ser cobrados por força do que determinam os § 7o e 8o do art.
74 da Lei no 9.430/96, bem como o Parecer PGFN/CAT no 88/2014 e Parecer Normativo COSIT
02/2018.
Este tema já foi muito debatido por este Conselho, tendo o CARF firmado
entendimento no sentido de que, a estimativa confessada mediante DCOMP deve ser confirmada
para composição do saldo negativo de IRPJ, ainda que não homologada, conforme verbete da
Súmula CARF no 177:
Súmula CARF no 177
Estimativas compensadas e confessadas mediante Declaração de Compensação
(DCOMP) integram o saldo negativo de IRPJ ou CSLL ainda que não homologadas
ou pendentes de homologação. (Vinculante, conforme Portaria ME no 12.975, de
10/11/2021, DOU de 11/11/2021).
Destaca-se a seguir, trechos do voto proferido no Acórdão no 9101-004.841,
precedente da Súmula que trata da matéria. Vejamos:

Quanto ao mérito, cabe-nos, neste voto, apreciar a glosa de estimativas mensais,
cuja compensação é objeto de discussão em outros processos, no montante de R$
7.710.542,04. O entendimento da fiscalização decorre da premissa de que tais
compensações não foram homologadas nos respectivos processos.
Neste passo, cabe ressaltar que do valor inicialmente pleiteado pelo contribuinte,
grande parte foi objeto de homologação, de sorte que o valor ora sub judice se
refere a algumas Dcomps não homologadas ou parcialmente homologadas,
conforme tabela que consta do acórdão recorrido.
[...]
Este é um ponto importante e que não pode ser olvidado, pois tanto a orientação
da própria administração tributária como a jurisprudência desta CSRF reconhecem
que, na hipótese de compensação não homologada, os eventuais débitos, já
confessados, serão cobrados pela via ordinária e mediante o próprio instrumento
de confissão.
Muito bem. Em que pese, tratar-se o caso de matéria cujo entendimento foi se
modificando ao longo do tempo, algumas questões merecem destaque:
a) No âmbito da Receita Federal - o Parecer Normativo Cosit no 2, de 03 de
dezembro de 2018, assim dispôs, verbis:
[...]
Se o valor objeto de Dcomp não homologada integrar saldo negativo de IRPJ ou a
base negativa da CSLL, o direito creditório destes decorrentes deve ser deferido,
pois em 31 de dezembro o débito tributário referente à estimativa restou
Fl. 364
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-004.022 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13896.900790/2010-10
6
constituído pela confissão e será objeto de cobrança. Dispositivos Legais: arts. 2o,
6o, 30, 44 e 74 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996; arts. 52 e 53 da IN
RFB no 1.700, de 14 de março de 2017; IN RFB no 1.717, de 17 de julho de 2017. e-
processo 10010.039865/0413-77”
b) Ainda no âmbito da Receita Federal: Da mesma forma, já antes deste Parecer
Normativo, a Solução de Consulta Interna COSIT no 18/2006 assentava que “no
ajuste anual do Imposto sobre a Renda, para efeitos de apuração do imposto a
pagar ou do saldo negativo na DIPJ, não cabe efetuar a glosa dessas estimativas,
objeto de compensação não homologada”, e que que “na hipótese de
compensação não homologada, os débitos serão cobrados com base em DCOMP,
e, por conseguinte, não cabe a glosa dessas estimativas na apuração do imposto a
pagar ou do saldo negativo apurado na DIPJ”.
c) No âmbito da PGFN, por sua vez, o Parecer PGFN/CAT/Na 88/2014 reconheceu
que quando as estimativas são computadas no ajuste anual os correspondentes
valores declarados como confissão de dívida passam a ter a natureza de tributo e
não mais de mera antecipação, e que, portanto, “entende-se pela possibilidade de
cobrança dos valores decorrentes de compensação não homologada, cuja origem
foi para a extinção de débitos relativos a estimativa, desde que já tenha se
realizado o fato que enseja a incidência do imposto de renda e a estimativa
extinta na compensação tenha sido computada no ajuste”.
d) E, por fim, no âmbito do CARF, confira-se, por exemplo, o entendimento
consagrado pela CSRF, por unanimidade de votos, no acórdão no 9101-002.493,
no qual foram também utilizados como fundamento para a decisão proferida a
Solução de Consulta Interna COSIT no 18/2006 e o Parecer PGFN/CAT/Na 88/2014:
“COMPENSAÇÃO. GLOSA DE ESTIMATIVAS COBRADAS EM PER/DCOMP.
DESCABIMENTO.
Na hipótese de compensação não homologada, os débitos serão cobrados com
base em Pedido de Ressarcimento ou Restituição/Declaração de Compensação
(Per/DComp), e, por conseguinte, não cabe a glosa dessas estimativas na
apuração do imposto a pagar ou do saldo negativo apurado na Declaração de
Informações Econômico-fiscais da Pessoa Jurídica (DIPJ).”

Desta forma, estimativas compensadas e confessadas mediante DCOMP, integram o
Saldo Negativo, independentemente do desfecho da análise das respectivas compensações.
Além disso, conforme noticiado pela Recorrente e corroborado pela DRJ, a
contribuinte incluiu as estimativas compensadas em Programa de Parcelamento de Débitos.
Juntou ainda documentos comprobatórios.
Entendo ser possível a utilização de estimativas parceladas, uma vez que o
parcelamento configura, no plano jurídico, uma confissão irretratável da dívida, o que garante a
sua exigibilidade. Assim, descabe a glosa, na composição do saldo negativo, de estimativa mensal
Fl. 365
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-004.022 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13896.900790/2010-10
7
quitada por compensação cujo valor tenha sido confessado e incluído em programa de
parcelamento (Acórdão 9101-005.334, Processo no 10384.000207/2003-21, da 1a Turma da CSRF,
de 02 de fevereiro de 2021).
Desta forma, as estimativas compensadas e posteriormente incluídas em programa
de parcelamento, devem integrar Saldo Negativo de IRPJ da Recorrente.
No que se refere à retenção na fonte, a decisão recorrida esclarece que a DIPJ
apresentada pela contribuinte, encontra-se a apuração do IRPJ no valor de R$ 8.115.421,42, dos
quais foram deduzidos R$ 709.068,96 a título de IRF e R$8.140.805,30 a título de Imposto Pago
por Estimativa. Assevera que do montante de R$ 709.068,96 deduzidos a título de IRF, as DIRF`s
apresentadas pelas fontes pagadoras confirmam o importe de R$ 530.122,18.
A Recorrente esclarece que IRRF no valor de R$ 178.946,78, em relação a aplicações
financeiras no Banco Santos (único IRRF não reconhecido pela decisão da DRJ), está comprovado
pela contabilidade da Recorrente. Afirma que na Ficha 53 da DIPJ 2005 constam os rendimentos
de aplicações financeiras e o IRRF, inclusive do Banco Santos, com rendimentos de R$ 894.733,90
e IRRF de R$ 178.946,78. Traz o Livro Razão identificando o IRRF e o respectivo rendimento
registrado sob o regime de competência.
Primeiro, há de se esclarecer que sujeito passivo tem direito de deduzir o imposto
de renda retido pelas fontes pagadoras, incidente sobre receitas auferidas e oferecidas à
tributação, do valor do imposto devido ao final do período de apuração, ainda que não tenha o
comprovante de retenção emitido pela fonte pagadora (informe de rendimentos não apresentado
nos autos), desde que consiga provar, por outros meios de prova que efetivamente sofreu as
retenções. Esta é a inteligência da Súmula CARF 143.
Ocorre que a contribuinte trouxe aos autos apenas documentos por ela emitidos
pela própria Recorrente e declaração (DIPJ), o que não é suficiente para a comprovação da efetiva
retenção na fonte do montante não confirmado.
Ante todo o exposto, em face da recomposição de parte do Saldo Negativo
decorrente das estimativas compensadas/parceladas, ora acatadas, e o IRRF comprovado
conforme decisão da DRJ (as DIRF`s apresentadas pelas fontes pagadoras confirmam o IRF no
importe de R$ 530.122,18), cabe a homologação apenas parcial do direito creditório, deixando de
homologar o crédito de IRRF no valor de R$ 178.946,78, tendo em vista a falta de comprovação.
Conclusão
Ante o exposto, voto por CONHECER do Recurso Voluntário, declarar extinto o
crédito tributário informado nas DCOMPs apresentadas antes de 16/04/2008 em face da
homologação tácita e, quanto ao período não homologado tacitamente, DAR-LHE PARCIAL
PROVIMENTO, para acatar a compensação declarada, até o limite do crédito reconhecido.

Assinado Digitalmente
Fl. 366
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-004.022 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13896.900790/2010-10
8
Andréa Viana Arrais Egypto

Fl. 367
DF CARF MF
Original